Tribunal: TJPA
Processo: 0035022-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035022-11.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARCILENO MODESTO DO NASCIMENTO, JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035022-11.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

EMBARGADOS: M. M. DO N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de suplementação de pensão por morte à viúva e filho de segurado falecido.

II - A embargante alegou contradição, omissão e erro material no acórdão, argumentando a necessidade de prévia estipulação dos dependentes conforme a Resolução nº 49/97 do Estatuto Social da PETROS e a ausência de aporte financeiro específico para custeio do benefício.

III - Verificou-se que o acórdão embargado abordou adequadamente as questões suscitadas, não apresentando omissão, contradição ou erro material, sendo devidamente IV - analisadas as alegações da fundação embargante, contudo sendo rechaçada pelo colegiado, que considerou o direito à suplementação de pensão, ressaltando que os dependentes do ex-segurado fariam jus ao benefício suplementar, e considerando que a Resolução n. 49 não altera este entendimento, porquanto criou restrição não prevista no momento da adesão ao plano de previdência.

IV - Os presentes embargos de declaração buscam, indevidamente, rediscutir o mérito da decisão colegiada.

V - Embargos de Declaração não acolhidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035022-11.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

EMBARGADOS: M. M. DO N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, em face do acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0035022-11.2012.8.14.0301. A parte embargada é M. M. DO N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO.

O acórdão que julgou o recurso de apelação foi fundamentado no entendimento de que a companheira e dependente do falecido têm direito ao recebimento da suplementação de pensão por morte concedida pela autarquia previdenciária. O recurso interposto pela PETROS foi conhecido, mas desprovido, mantendo a SENTENÇA, que condenou a ré ao pagamento da suplementação da pensão desde dezembro de 2010, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Em suas razões dos embargos de declaração, a embargante PETROS alega que o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão e erro material. Aponta que a Resolução nº 49/97 do Estatuto Social da PETROS exigiria a prévia e manifesta estipulação dos dependentes pelo instituidor da pensão, o que não ocorreu no caso em questão. Além disso, sustenta que não houve aporte financeiro que custeie o benefício atual para os apelados e que a correção monetária desde as respectivas datas de vencimento da pensão causaria desequilíbrio atuarial. Mencionou que houve violação do art. art. 927, III do CPC, e requereu o provimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes.

Por sua vez, nas contrarrazões aos embargos de declaração, os embargados argumentam que os embargos interpostos pela PETROS têm caráter protelatório e não apontam de forma inequívoca onde estariam as contradições, omissões ou erros materiais no acórdão. Afirmam que a decisão foi clara e fundamentada, concluindo pela concessão da suplementação de pensão devida aos autores, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035022-11.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

EMBARGADOS: M. M. DO N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em questão, a embargante PETROS alega contradição, omissão e erro material no acórdão que julgou o recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a suplementação de pensão por morte à companheira e dependente do falecido. Em suas alegações, a embargante destaca a necessidade de prévia e manifesta estipulação dos dependentes, conforme a Resolução nº 49/97 do Estatuto Social da PETROS, o que, segundo ela, não ocorreu. Menciona infringência ao art. 927, III do CPC. Além disso, alega omissão sobre falta de aporte financeiro específico para custear o benefício e a aplicação de correção monetária desde as datas de vencimento das pensões resultariam em desequilíbrio atuarial.

Analisando as alegações da embargante, observa-se que não se configuram os vícios apontados no acórdão. A suposta omissão quanto à Resolução nº 49/97 e a exigência de prévia estipulação dos dependentes foi, na verdade, devidamente analisada e rechaçada pelo colegiado, que considerou o direito à suplementação de pensão, ressaltando que estes na condição de dependentes do ex-segurado fariam jus ao benefício suplementar, e ainda mencionando jurisprudência que menciona que Resolução n. 49 não altera este entendimento, porquanto criou restrição não prevista no momento da adesão ao plano de previdência, afiliando-se o julgado a este entendimento.

Portanto, o acórdão embargado se mostrou devidamente fundamentado, e não apresenta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que se verifica, na realidade, é uma tentativa de reabrir discussão sobre o mérito da decisão já exaurida, o que não se enquadra na função dos embargos de declaração.

Contudo, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da causa ou para expressar mero inconformismo com a decisão judicial.

No tocante à alegação de violação do art. 927, III do CPC, verifica-se que o acórdão embargado não contrariou a referida norma. Contudo, se assim entende o embargante, este deve buscar a apreciação da questão por meio do recurso cabível nas instâncias superiores, não sendo a via dos aclaratórios o meio adequado para essa finalidade.

Assim, a argumentação apresentada pela embargante carece de subsídio jurídico que justifique a modificação do julgado.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
interpostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2024